Tribunal: TJDFT
Processo: 0737029-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0737029-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO E. AIRES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI AGRAVADOS: CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA e ELIOMAR ALVES DE CARVALHO DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifiquei que foi proferida decisão deferindo a penhora no rosto dos autos 0706010-89.2020.8.07.0020, de crédito existente em benefício de CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA, primeiro agravado, nos seguintes termos: Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos, formulado pela parte credora na petição de ID. 180249799. Penhore-se, no rosto dos autos no : 0706010-89.2020.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, crédito existente nos autos em benefício de CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA, CPF: 694.973.111-68, para garantia da presente execução, no valor de R$ 30.453,70 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos). Confiro à presente decisão força de ofício. Promovida à penhora intime-se o executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Cumprido o mandado, e não havendo indicação de novos bens passíveis de penhora pela parte credora, intime-se a parte credora a indicar bens da devedora, passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerando que a execução ou a fase de cumprimento de sentença se faz em seu interesse, a quem incumbe diligências no sentido de propiciar ao Juízo os mecanismos para o cumprimento da obrigação por parte do devedor. Expeçam-se as diligências necessárias. Intime-se. (ID origem 183691197). Pois bem. Quanto ao interesse recursal, um dos pontos analisados na admissibilidade do recurso, destaco que o requisito pode ser entendido como a junção da utilidade e da necessidade do recurso. A utilidade diz respeito à situação mais vantajosa que o recorrente poderá conseguir em caso de provimento recursal; a necessidade, a seu turno, reside no fato de que o recurso seja um meio necessário e adequado para que o recorrente alcance a citada vantagem. Nesse aspecto, tendo como base a decisão citada anteriormente, entendo necessária a verificação da utilidade da análise do presente recurso em relação ao pedido de continuidade da execução, visto que deferida em tutela de urgência (ID 51341460) e atualmente amparada nos autos de origem com a nova penhora realizada. Assim, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda do interesse recursal. Após a manifestação do agravante ou o decurso do prazo estipulado, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator